Tribunal: TJES
Processo: 5002572-46.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002572-46.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIMARIA MESSIAS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Processo de n° 5002572-46.2023.8.08.0030

Agravante: JOSIMARIA MESSIAS;

Agravado: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES;

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. (1) AÇÃO PROPOSTA PELO AUTOR/AGRAVADO TENDO COMO CAUSA DE PEDIR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ABASTECIMENTO IRREGULAR/FALTA DE ÁGUA. (2) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. (3) DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, RECEBENDO A SEGUINTE EMENTA:

"EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE DEPENDE DA RÉ PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA. A REQUERENTE SEMPRE MANTEVE-SE ADIMPLENTE JUNTO AS SUAS OBRIGAÇÕES JUNTO À REQUERIDA. OCORRE QUE POR 07 DIAS, NO PERÍODO COMPREENDIDO COMO 11/02/2022 À 17/02/2022, TEVE O CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA, SITUAÇÃO QUE LHE CAUSOU DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS VISTO QUE NÃO PODIA SE LAVAR OU COZINHAR, FICANDO IMPOSSIBILITADA DE MANTER SEU COTIDIANO. A SITUAÇÃO FOI AMPLAMENTE NOTICIADA JUNTO ÀS REDES LOCAIS. NO ENTANTO A EMPRESA DEMANDADA NÃO CUMPRIU COM SEU PAPEL, DEIXANDO DE APRESENTAR SOLUÇÕES SATISFATÓRIAS AOS PROBLEMAS GERADOS PELA SUA MÁ GESTÃO, ALÉM DE ESQUIVAR-SE DE INDENIZAR OS CONSUMIDORES QUE FORAM FORTEMENTE AFETADOS PELA FALTA DE ÁGUA EM SUAS RESIDÊNCIAS. RAZÃO, PELA QUAL, ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO INOMINADO ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA E BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AFASTO A PRELIMINAR ARGUIDA UMA VEZ QUE A PROVA TESTEMUNHAL E O DEPOIMENTO PESSOAL SÃO DISPENSÁVEIS, HAVENDO NOS AUTOS FARTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE PERMITEM O JULGAMENTO DA CAUSA. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA".

(4) INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE OUTRAS TURMAS RECURSAIS TÊM JULGADO PROCEDENTES PEDIDOS IDÊNTICOS AO QUE FORA IMPROCEDENTE NESTES AUTOS. JULGAMENTO DE OUTRAS TURMAS QUE NÃO VINCULA ESTE COLEGIADO. NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO PELO AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO ESTÁ CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO ASSENTE DESTA TURMA RECURSAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. (6). AGRAVO INTERNO QUE TRADUZ O MERO INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE. (7). RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)